Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Dialeticidade recursal observada. Direito processual civil. Insuficiência da prova para dirimir o ponto controverso. Testemunha dispensada em audiência. Cerceamento de defesa configurado. Sentença desconstituída.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, retratação pública e cessação de condutas abusivas, sob o fundamento de que não foi demonstrada ofensa objetiva à honra, depreciação perante terceiros ou consequência concreta no ambiente de trabalho.
2. A autora narrou que vem sofrendo perseguições, constrangimentos e exposição vexatória perante os moradores e o empregador praticados pela ré, síndica do Condomínio Residencial Paladium, em Águas Claras/DF, especialmente depois de exercer seu direito de reclamar sobre questões de manutenção e segurança do condomínio.
3. A parte ré deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, tendo comparecido apenas seu advogado, ocasião em que foi dispensada a oitiva das testemunhas arroladas pela autora.
II. Questões em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa diante da dispensa da oitiva das testemunhas da autora em processo que envolve matéria de direito e de fato.
III. Razões de decidir
5. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada em contrarrazões.
6. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, à luz dos princípios da economia processual e da celeridade, o juiz poderá proceder ao julgamento antecipado da lide se a matéria for exclusivamente de direito ou, se de direito e de fato, for dispensada a produção de prova.
7. Viola o devido processo legal e o direito de defesa a prolação de sentença versando sobre matéria de direito e de fato quando dispensada a oitiva das testemunhas da autora em razão da ausência da parte ré na audiência de instrução e julgamento.
8. Se a sentença considerou as provas documentais insuficientes para a demonstração de ofensa objetiva à honra, depreciação perante terceiros ou consequência concreta no ambiente de trabalho, e a prova testemunhal, em especial o depoimento de um funcionário da empresa, pode, em tese, confirmar a narrativa da autora, há evidente cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.